Tribunal: STF
Processo: ARE 1526947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE ÁREA NON AEDIFICANDI. MALHA FERROVIÁRIA INATIVA HÁ VÁRIOS ANOS E SEM PERSPECTIVA DE FUNCIONAMENTO. COMPROVAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA DO TRÁFEGO FERROVIÁRIO. INEXISTÊNCIA. DEMOLIÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. APELAÇÕES PARCIALMENTE IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A - FTL e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra os particulares em face de sentença (id. 4058307.11619297) que, julgou procedente o pedido (art. 487, I, do CPC), para determinar a reintegração da posse da faixa de domínio analisada, bem assim a demolição, a ser custeada pela parte autora e pelo DNIT (solidariamente), das edificações construídas em tal faixa, sem direito à indenização dos ocupantes. Conforme §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC, condenou os demandados ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa que ficarão suspensos e somente serão executados se, em até 5 anos do trânsito em julgado, os credores demonstrarem a suficiência de recursos do réu, consoante o art. 98, §§ 2° e 3° do CPC.



    2. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A em face de particulares, em razão de constatação de invasão dentro da área localizada no KM 83 + 180 da Linha Tronco Sul Recife, em Ribeirão.



    3. Em suas razões recursais, a FTL requer que a reforma da sentença vergastada exclusivamente no sentido de determinar que a responsabilidade pela demolição dos imóveis construídos na área a ser reintegrada - 30 (trinta) metros adjacentes à linha férrea ( 15m da faixa de domínio + 15m da área não edificável) - recaia sobre os Apelados (e não sobre a ora Apelante.



    4. Já o DNIT requer seja excluída a determinação de que o DNIT deva custear a demolição dos imóveis no presente caso, tendo em vista a obrigação legal e contratual da Concessionária Autora de custear eventuais despesas inerentes ao serviço público concedido (art. 8º da lei nº 11.483/2007. art. 2º a 5º da lei 8.987/1995), bem como por se considerar que o DNIT integra a presente lide na condição de assistente simples, deve afastada qualquer determinação de custeio das despesas de demolição e transportes do bem por parte da autarquia (art. 119, do CPC).



    5. Por fim, o Ministério Público Federal requer seja julgado totalmente improcedente o pleito formulado na exordial, sob o fundamento de que a concessão de ordem para desocupação da área e demolição das casas resultaria em desabrigar inúmeras famílias, ensejando a deflagração de problema social de maior relevância e inquestionável gravidade, cuja promoção não se afigura razoável na presente hipótese, na qual não existe perspectiva de utilização do trecho ferroviário objeto da lide



    6. A ação de Reintegração de Posse pressupõe logicamente a anterior configuração do poder de fato pelo autor sobre o bem em litígio, devidamente comprovado nos autos, a fim de que a pretensão tenha procedência.



    7. Nesse sentido, não remanesce dúvida, até porque incontroverso, de que as construções estão inseridas na faixa de domínio da ferrovia.



    8. Ademais, em se tratando de bem afetado ao interesse público, não se cogita qualquer relevância à pretensa situação de legítimo possuidor do imóvel, pois a posse, nessa específica conjuntura, será sempre precária.



    9. Contudo, consoante se verifica nas fotos anexadas laudo pericial acostado aos autos, o trânsito de trens na linha próxima aos imóveis encontra-se desativado e sem indícios de reativação, em razão da falta de manutenção dos trilhos e equipamentos, restando evidente que os trilhos férreos estão em situação de abandono, tendo em vista os restos de detritos e lixo. Aliado a isso, não se vislumbra nenhuma situação de risco ou de perigo, uma vez que as linhas se encontram desativadas. Ademais, as imagens mostram à finalidade residencial, havendo, assim, casas construídas e habitadas com saneamento e esgoto adequados.



    10. Ademais, segue as conclusões do laudo pericial: "Os 02 (dois) imóveis objetos desta querela, localizados na Av. Mário Domingues, Centro Ribeirão/PE, estão localizados dentro da faixa non aedificandi, de acordo com o art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79 (Redação dada pela Lei nº 10.932, de 2004) que disciplina o Parcelamento do Solo Urbano, onde estipula uma distância mínima de 15 (quinze) metros de cada lado entre a ferrovia e qualquer construção. Pressupõe-se que o fato de não haver circulação r e g u l a r d e l o c o m o t i v a s h á v á r i o s anos, a falta de manutenção sistemática dos trilhos na área em litígio e a falta de placas orientadoras/cercas delimitando tal área, levam às pessoas a incorrer no erro de construir na área non aendificandi.".



    11. De fato, restou demonstrado que o trecho da malha ferroviária está em grande parte ocupado por edificações, particulares, de modo que haveria uma reduzida perspectiva de reativação do tráfego ferroviário nessas áreas.



    12. Nesse diapasão, esta Terceira Turma tem o entendimento de que "embora esteja caracterizada violação à obrigação de não edificar na área de segurança da linha férrea (área non aedificandi), é preciso reconhecer que o interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados". Precedente: (PROCESSO: 08005858420194058307, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/08/2021)



    13. Dessa forma, não se mostra razoável, nem proporcional, determinar a demolição dos imóveis dos recorridos, em benefício de um serviço inativo e que sequer tem perspectiva de reativação.



    14. Em outros termos, não se há de falar em risco à continuidade e à segurança do tráfego ferroviário, até porque a área de que se pretende reintegrar a posse está desativada.



    15. Na verdade, considerando o longo período de inexistência do tráfego de trens no local, conforme se denota pela formação vegetal em torno dos trilhos, bem como da ausência de perspectiva de reativação da linha férrea, a faixa de domínio e a área "non aedificandi", no caso vertente, como dito, perdem sua razão de ser.



    16. Diante disso, restando demonstrada a omissão do estatal, a demolição das construções se considera indevida, uma vez que a retirada dos apelados que vivem há cerca de 30 anos no local, mostra-se contrário ao direito à moradia.



    17. Nesse contexto, tem-se que a determinação de demolição se mostra totalmente destituída de interesse público, resultando em consequências demasiadamente negativas para os demandados e inócuas para a concessionária.



    18. Cabe frisar, conforme muito bem observado pelo juiz sentenciante, que "além da omissão do ente federal na fiscalização da extensão das linhas férreas, os entes Estadual e Municipal corroboraram, em certa medida, a ideia de legitimidade da construção, pois, embora constasse na descrição do imóvel que este se limitava aos fundos com a linha férrea, permitiu-se o registro do imóvel, com a respectiva cobrança dos impostos incidentes na transação de cessão de herança (ITBI) e pelo exercício da posse/propriedade (IPTU). Há de se considerar a aparência de regularidade no exercício do direito de posse sobre o imóvel em discussão".



    19. Remanesce inviável, por ora, a pretensão da FTL e do DNIT de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu "status quo ante" pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea. Nesses termos: (PROCESSO: 08003691620164058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/04/2021)



    20. Essa intelecção não discrepa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, tratando-se de área às margens de ferrovia, que está inativa há anos e não existem indícios de reativação da malha ferroviária, vez que não há previsão orçamentária para tanto, o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer, enquanto não surgir fato novo. Precedente: (TRF5, AC 00011770920104058201, DES. FED. MANOEL ERHARDT, PRIMEIRA TURMA, DJE: 21/06/2016).



    21. Advirta-se, por outro lado, a presente decisão não atribui aos particulares demandados a posse ou a propriedade da área ocupada, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção do bem público, haja vista que nada impede o ajuizamento de nova ação, formulando o mesmo pedido, acaso haja alteração das circunstâncias fáticas, de modo a restar demonstrada a existência da real perspectiva de reativação do serviço ferroviário no trecho em que se situa o imóvel objeto do pedido de reintegração.



    22. Assim, em que pese o reconhecimento da irregularidade da ocupação realizada pela parte ré, porquanto comprovada a afronta à proibição de construir a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia (art. 4º, III, da Lei 6.766/79), as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção dos promovidos no local onde se encontram, pelo menos enquanto perdurar a ausência de utilização da ferrovia, sendo de rigor, dessa forma, a confirmação da sentença.



    23. Ante ao exposto, determina-se a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de reintegração da posse realizado na inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, § 3° e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente